Tribunal: TRF3
Processo: 5178349-56.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
31/689)

5178349-56.2021.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5178349-56.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDMILSON CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. EXPOSIÇÃO A NÍVEIS SUPERIORES AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. TEMA 1.083/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto aos critérios para a aferição do ruído, ao sopesamento das provas e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Foi ressaltado que o C. STJ, quando do julgamento do Tema n.o1083, definiu que a necessidade de perícia técnica judicial para adoção como critério o nível máximo de ruído somente tornou-se exigível a partir da edição do Decreto n.o 4.882/2003, de 18 de novembro de 2003.

- Verifica-se que o aresto embargado analisou todas as questões suscitadas pela autarquia, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5178349-56.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: EDMILSON CORDEIRO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 354492894) que, em ação de natureza previdenciária, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissão e contradição, à medida que deixou de se pronunciar sobre o reconhecimento da especialidade do labor, a despeito de o PPP apresentado indicar a exposição do segurado a ruído inferior ao limite de tolerância, no intervalo de 01/07/1998 a 21/02/2001, e a diferentes níveis de ruído, sem a informação em NEM, no interregno de 03/09/2001 a 19/11/2003. Também foi omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio. Por fim, aduz ser indevido o cômputo diferenciado dos períodos em que houve exposição a diferentes níveis de ruído, sem a informação em NEM ou a realização e perícia técnica para a comprovação da habitualidade e permanência, o que implicaria violação ao tema 1.083 do STJ.

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (id 358232153).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à exposição ao agente agressivo ruído nos intervalos questionados e à utilização de EPI eficaz, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento dos períodos laborados em condição especial, 01/07/1998 a 21/02/2001 (i) e de 03/09/2001 a 19/11/2003 (ii), e a consequente manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição concedida.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar a especialidade no intervalo de 01/07/1998 a 21/02/2001 (i), o autor apresentou o PPP de ID 221743846 (fls. 143/144), devidamente preenchido e assinado, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, o qual comprova que ele desempenhou a seguinte atividade junto à empresa "Salvio Ferreira Domingues - ME", no período controvertido:

- de 01/07/1998 a 21/02/2001 (i), no cargo de "serviços gerais", descrito como "Organiza e prepara o local de trabalho, realiza a abertura de valas para fundações e estruturas de alvenaria, aplica revestimento e contra-piso, efetua a preparação de concreto e de argamassa para assentamento de tijolos e pisos, faz reboco, emboço e manutenção em estruturas de alvenaria", exposto ao agente físico ruído de 87,6 a 93,5 dB(A) e ao agente químico poeira.

Em relação ao mesmo período (01/07/1998 a 21/02/2001 - i), também foi anexado o PPP de ID 221743857 (fls. 158/159), devidamente preenchido e assinado, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, o qual comprova que ele desempenhou a seguinte atividade junto à empresa "Salvio Ferreira Domingues - ME", no período controvertido:

- de 01/07/1998 a 21/02/2001 (i), no cargo de "serviços gerais", descrito como "Organiza e prepara o local de trabalho, realiza a abertura de valas para fundações e estruturas de alvenaria, aplica revestimento e contra-piso, efetua a preparação de concreto e de argamassa para assentamento de tijolos e pisos, faz reboco, emboço e manutenção em estruturas de alvenaria", exposto ao agente ruído de 89,5dB(A) e aos agentes químicos cimento, óxido de cálcio, óxido férrico, anidrido sulfúrico, sílica e óxido de potássio.

Por sua vez, quanto ao intervalo de 03/09/2001 a 19/11/2003 (ii), o autor apresentou o PPP de ID 221743779 (fls. 123/124), devidamente preenchido e assinado, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, o qual comprova que ele desempenhou a seguinte atividade junto à empresa "Campinus do Monte Alegre Industrial Ltda." no período controvertido:

- de 03/09/2001 a 19/11/2003 (ii), no cargo de "pedreiro", exposto a ruído de 87,6 a 93,5 dB(A).

Conforme pontuado na r. decisão, a jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência do nível de ruído a que exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador. Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PPP COM DIVERGENTES NÍVEIS DE RUÍDO. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. DIB. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

(...) - Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando do PPP/perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. - Os limites legais estabelecidos são, por categoria profissional até 28/04/1995, exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/03 e 85 dB a partir de 19/11/03.

- Segundo o PPP da empresa COSMOLDE IND. E COM. DE MOLDES LTDA, emitido em 10/01/2016, no período de 23/01/1990 a 24/03/1995 o autor esteve exposto a ruído de 85 dB(A), acima, portanto, do limite de tolerância, devendo ser reputado especial ( fls. 326/327) - O PPP emitido pela empregadora do Autor empresa GLOBO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , em 13/02/2019, é categórico no sentido de que no período de 03/05/04 a 13/07/05 ele esteve exposto ao agente agressivo ruído , na intensidade de 91,2 dB(A) e, no período de 14/07/2005 a 31/08/2012, ele foi submetido a índices de ruído de 93,5 dB(A), o que tornou o ambiente de trabalho insalubre (fl. 334/335).

- Quanto ao período de 01/08/2014 a 31/03/2017 da empresa SYMAC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., há PPPs com divergência o nível de ruído a que exposto o trabalhador

- A jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência do nível de ruído a que exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador.

- Contudo, diversa é a hipótese dos autos pois o autor trouxe o laudo pericial que acompanha a conclusão do PPP de fls. 353/354, emitido em 13/04/2020, que é expresso no sentido de que no período de 01/08/2014 a 31/03/2017 o autor esteve exposto a ruído de 72,4 dB(A), abaixo do limite de tolerância e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) sua exposição ao agente ruído foi de 85,2 dB(A), acima, portanto, do limite legal. (laudo de fls. 357/370). - Afastada a especialidade no período de 01/08/2014 a 31/03/2017, mantendo a especialidade do período de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) - Por ocasião da DER, em 18/04/2019 o INSS apurou um total de 30 anos, 04 meses e 04 dias de tempo de contribuição (fl. 388) e carência de 363 contribuições (fl. 382).

- Somando-se o acréscimo decorrente da conversão do período especial reconhecido judicialmente em tempo comum de 23/01/1990 a 24/03/1995; de 14/07/2005 a 31/08/2012 e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) com o tempo reconhecido administrativamente, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo, possuía tempo de serviço/contribuição superior ao exigido , conforme tabela anexa.

- Satisfeitos os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

(...) - Recurso do INSS parcialmente provido. Provido o recurso do autor."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000567-60.2020.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 31/07/2024, DJEN DATA: 05/08/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXISTÊNCIA DE PPPS COM CONCLUSÕES DIVERSAS. DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO TRABALHADOR/SEGURADO.

1. Hipótese em que se têm nos autos dois PPPs com conclusões diferentes. Dúvida que se resolve pela consideração do PPP que espelha a situação mais vantajosa para o trabalhador/segurado em homenagem ao Princípio da Precaução, aplicável também ao Direito Previdenciário.

2. Considera-se especial a atividade onde o segurado esteja exposto a ruído superior a 80 dB, até a edição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e, a partir de então, eleva-se o limite de exposição para 90 dB, mediante a apresentação de laudo. Interpretação de normas internas da própria Autarquia. A partir do Decreto no 2.172/97, exige-se que a exposição permanente ao agente ruído seja acima de 90 dB, para que o tempo possa ser computado como especial.

2. Em se tratando de ruído nem mesmo a comprovação de que a utilização de protetores reduzia a intensidade do som a níveis inferiores aos máximos deve afastar o reconhecimento da especialidade da atividade, pois já comprovado que a exposição por períodos prolongados produz danos em decorrência das vibrações transmitidas, que não são eliminadas pelo uso do equipamento de proteção. Precedente do STF.

3. Tendo em conta o recente julgamento do Tema no 709 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da regra inserta no § 8o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, o beneficiário da aposentadoria especial não pode continuar no exercício da atividade nociva ou a ela retornar, seja esta atividade aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Implantado o benefício, seja na via administrativa, seja na judicial, o retorno voluntário ao trabalho nocivo ou a sua continuidade implicará na imediata cessação de seu pagamento."

(APELAÇÃO CÍVEL No 5017297- 13.2020.4.04.7201/SC, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgamento em 23 de novembro de 2022.)

Desta forma, embora tenham sido colacionados aos autos dois PPPs relativos ao período de 01/07/1998 a 21/02/2001 (ID 221743846, fls. 143/144 e ID 221743857, fls. 158/159), conclui-se pela prevalência do perfil profissiográfico de ID 221743846, o qual foi detalhado acima.

Posto isso, presente, nos autos, controvérsia acerca do reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada pela parte autora sob níveis variáveis de pressão sonora, cumpre reiterar o enquadramento da atividade como especial por exposição a este fator de risco.

O Superior Tribunal de Justiça resolveu, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, pela legalidade da exigência contida no art. 68, §11o, do Decreto no 3.048/99, com a redação que lhe fora atribuída pelo Decreto no 4.882/03, no sentido de considerar a metodologia de avaliação estabelecida pela FUNDACENTRO, consistente no nível exposição, convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, para fins de comparação com o limite de exposição (Nível de Exposição Normalizado - NEN).

O julgamento em questão (afeto aos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS) originou a edição da Tese no 1.083, assim reproduzida:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço".

Por sua vez, em relação aos períodos anteriores à 19/11/2003, no que tange à exposição do segurado a níveis de pressão sonora variáveis, considera-se a sujeição do segurado ao ruído em sua maior intensidade, na medida em que esta acaba por mascarar a de menor intensidade, militando em favor dele a presunção de que uma maior pressão sonora prevalecia sobre as demais existentes no mesmo setor.

No presente caso, tratando-se de ruído variável anterior à 19/11/2003 (de 01/07/1998 a 21/02/2001 (i) e de 03/09/2001 a 19/11/2003 – (ii)), a metodologia de apuração baseia-se na consideração do pico de maior intensidade, razão pela qual deve considerar-se a pressão sonora de 93,5 dbA, sendo possível o seu reconhecimento como especial.

Ademais, embora conste dos PPP de ID 221743846 (fl. 143) e ID 221743779 (fls. 123/124), relativos referidos lapsos, que a exposição a ruído variável se dava de modo “habitual/intermitente”, tem-se possível a manutenção do reconhecimento da especialidade dos períodos.

Isto, pois, os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com parcimônia. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade.

A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente.

Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

Neste sentido, destaco precedente desta C. 7a Turma:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA CARACTERIZADAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO TEMPO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O período de 29/04/1995 a 28/09/1996 não pode ser reconhecido como especial, pois o formulário sindical apresentado descreve apenas exposição a intempéries, sem indicação de agente nocivo previsto na legislação de regência.

O período de 01/10/1996 a 20/04/2016 foi parcialmente reconhecido como especial com base em PPP emitido pelo OGMO, que atesta exposição habitual e permanente a ruído inferior a 92 dB(A), superior aos limites legais vigentes nas épocas respectivas (80 até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), além de gases e poeiras em nível insuficientemente caracterizado.

A exposição intermitente não descaracteriza a habitualidade e permanência, notadamente em se tratando da atividade de trabalhador portuário avulso, cuja rotina operacional no Porto de Santos envolve ruído constante e ambiente hostil.

As atividades exercidas nos períodos de 01/10/1996 a 31/12/1996, 01/01/1998 a 30/09/2000, 01/01/2001 a 31/01/2001, 01/07/2001 a 31/07/2001 e 01/01/2002 a 20/04/2016 foram devidamente comprovadas como especiais.

O tempo de contribuição apurado até a DER totaliza 40 anos, 4 meses e 27 dias, sendo suficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/10/1996 a 31/12/1996, 01/01/1998 a 30/09/2000, 01/01/2001 a 31/01/2001, 01/07/2001 a 31/07/2001 e de 01/01/2002 a 20/04/2016, e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (11/11/2022), assegurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso. Juros e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até esta decisão.

Tese de julgamento:

"1. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais é suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço como especial, ainda que intermitente."(...)”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006924-35.2023.4.03.6104, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. AGENTES BIOLÓGICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. USO DE EPI NÃO AFASTA INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL COM INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE. DATA DE INÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E DO INSS DESPROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ESTABELECIDOS DE OFÍCIO.

(...)

17 - Ressalta-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

(...)

27 – Apelação da autora provida e do INSS desprovida. Correção monetária e juros de mora estabelecidos de ofício.”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008137-09.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 16/05/2023)

Em relação ao uso de EPI eficaz, impende reiterar, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Por fim, tem-se prejudicadas as impugnações relativas ao reconhecimento da atividade especial em razão de exposição a agentes químicos, haja vista que, in casu, a especialidade restou configurada por exposição ao agente físico ruído.

Desta feita, vê-se que a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos de 01/07/1998 a 21/02/2001 (i) e de 03/09/2001 a 19/11/2003 (ii) e a consequente manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição concedida à parte autora.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Conforme ressaltado na decisão embargada, ainda que um dos PPPs apresentados indique a exposição do segurado a nível de ruído inferior ao limite de tolerância então previsto, deve prevalecer o PPP mais benéfico, ou seja, o que informa a sujeição a ruído superior, dentre outros agentes.

Ademais, no tocante ao ruído variável, restou claro que o C. STJ, quando do julgamento do Tema n.o1083, definiu que a necessidade de perícia técnica judicial para adoção como critério o nível máximo de ruído somente tornou-se exigível a partir da edição do Decreto n.o 4.882/2003, de 18 de novembro de 2003.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. EXPOSIÇÃO A NÍVEIS SUPERIORES AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. TEMA 1.083/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto aos critérios para a aferição do ruído, ao sopesamento das provas e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Foi ressaltado que o C. STJ, quando do julgamento do Tema n.o1083, definiu que a necessidade de perícia técnica judicial para adoção como critério o nível máximo de ruído somente tornou-se exigível a partir da edição do Decreto n.o 4.882/2003, de 18 de novembro de 2003.

- Verifica-se que o aresto embargado analisou todas as questões suscitadas pela autarquia, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão